Tribunal: TJDFT
Processo: 0755169-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755169-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORLANDIA MARTINS LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Mandado de segurança impetrado por Jorlandia Martins Lima, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da parte impetrante do processo seletivo para professor temporário, em decorrência da não entrega de documentação exigida no edital, dentro do prazo previsto. A parte impetrante teria deixado de recolher as custas processuais em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que a impetrante, devidamente intimada por este e. Relator a comprovar, de forma robusta, a sua hipossuficiência para análise acerca da concessão da benesse, sob pena de indeferimento do pedido, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência e extratos dos últimos três meses de uma conta na Caixa Econômica Federal, sem, contudo, demonstrar a inexistência de relacionamento com outras instituições financeiras. Também não teria apresentado sua última declaração de imposto de renda (ou declaração de isento), comprovantes de despesas essenciais ou outros documentos idôneos a demonstração da alegada situação financeira de hipossuficiência. De mais a mais, considerando o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se ponderar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte impetrante para, em cinco dias, comprovar o pagamento das custas processuais. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator